Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002295-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), FELIPE GARCIA DE MENDONCA - CPF: 061.010.991-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Alegação de usuário. Utilização indevida de algemas. Pressupostos da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição por medidas cautelares. Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou “
substituída por medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (
1) “
o paciente não possui qualquer relação com crimes sendo um mero usuário
”; 2) houve “
indevido uso de algemas, não respeitando a Súmula 11 do STF
”;
3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, notadamente porque o paciente não residia no local da apreensão; 4) “
o paciente possui trabalho lícito, família, residência fixa na comarca do processo
”; 5) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A negativa de autoria do tráfico de drogas, sob a assertiva de que o paciente seria “
mero usuário
”, constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ, retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

2. O uso de algemas se afigura lícito quando há resistência à prisão, perigo de fuga ou risco à integridade física, conforme Súmula Vinculante 11 do STF, sendo justificado no caso pela resistência ativa do paciente ao cumprimento da ordem policial.

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a apreensão de
3,735kg (três quilogramas e setecentos e trinta e cinco gramas)
de maconha, balança de precisão e materiais para embalo da droga, evidenciando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

4.

O paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal, tem endereço certo e ocupação lícita, de modo que as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

5. A
s circunstâncias do suposto tráfico [ter em depósito 3,735kg de maconha e balança de precisão] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

6. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e concedida parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)
recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga
; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Teses de julgamento
:

1. Não cabe discutir autoria delitiva em
habeas corpus
quando houver necessidade de dilação probatória.

2. se afigura legítimo o uso de algemas em caso de resistência ativa à prisão, desde que justificado nos autos.

3. A apreensão de entorpecente em quantidade expressiva e com apetrechos típicos do tráfico justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

4. A primariedade, ocupação lícita e apreensão de maconha autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, diante da possível caracterização do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33 e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 11; STF, HC 140.379/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.02.2019; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no HC 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.03.2021; STJ, RHC 83.237/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23.06.2017; STJ, RHC 153.284, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no HC 711.739/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.917.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.11.2021; STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.02.2020; TJMT, HC 1004903-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27.04.2022; TJMT, HC 1009726-37.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.09.2019; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17.07.2020; TJRS, HC 0168899-87.2019.8.21.7000, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 08.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002295-39.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. LAURO GONÇALO DA COSTA E OUTRO

PACIENTE(S): FELIPE GARCIA DE MENDONÇA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FELIPE GARCIA DE MENDONÇA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE no 1002564-72.2025.8.11.0002), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 265375065 – fls. 52/54).

Os impetrantes sustentam que: 1) “
o paciente não possui qualquer relação com crimes sendo um mero usuário
”; 2) houve “
indevido uso de algemas, não respeitando a Súmula 11 do STF
”;
3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) “
o paciente possui trabalho lícito, família, residência fixa na comarca do processo
”; 5) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou “
substituída por medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 265375055), com documentos (ID 265375065).

O pedido liminar foi indeferido (ID 266747282).

O Juízo singular prestou informações

(ID 271164890).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS. INADMISSIBILIDADE. PRESENTE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA MEDIDA DE CONTENÇÃO. 2. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. PRESENTES PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA QUANTIDADE APREENDIDA DE ENTORPECENTES. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 275742373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.1.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
[...] Ora, inegável - ao menos - neste primeiro momento, e pela própria filmagem, que foi localizado entorpecente na residência do autuado, tanto é que em uma das filmagens aparece um policial militar segurando uma caixa, evidentemente, qual presume ser entorpecente, essa presunção decorre dos elementos da materialidade delitiva, logo, GUARDAR entorpecente é um dos vários núcleos previstos na lei 11.343/06, cujo caracteriza o crime de tráfico de entorpecente, qual recebe a classificação de crime permanente, dessa forma, tenho que presente os indícios de autoria.

Resta análise quando aos requisitos para decretação da prisão preventiva, e, nada obstante as condições pessoais favoráveis do acusado (primariedade, residência fixa, trabalho definido), todavia, conforme é cediço, essa circunstância, por si só, não constitui automaticamente o direito a concessão da liberdade, desde que presente os requisitos da prisão preventiva, como no caso em questão.

Senão vejamos.

É que, não se pode perder de vista pela quantidade de droga aprendida e conforme enunciado 25 das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a quantidade, bem como, a diversidade, por si só, justifica a manutenção/conversão e/ou decretação da prisão preventiva, justamente, como GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA.

Outra circunstância qual me chama atenção, que também serve como fundamento a decretação da prisão com base na garantia da ordem publica, é a circunstância em que, em tese, o trafico que justificou a lavratura do APF é realizado em bairro residencial, isso como base nas próprias filmagens trazias pela defesa técnica.

Desse modo, tenho que presente o requisito da garantia da ordem pública, como fundamento para decretação da prisão preventiva, pelas razões ora consignado.

De mais a mais, presente também o requisito de admissibilidade, previsto no art. 313, I do CPP, já que o delito pelo qual deu ensejo a lavratura do APF, prevê uma pena superior a 04 anos.

Por tais considerações, relaxo o flagrante do Sr. FELIPE GARCIA DE MENDONÇA, no entanto DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA, e o faço com fulcro nos artigos 312, 313, I e 285, § 5o “parte final”, todos do CPP. Por conseguinte, DETERMINO que se expeçam o necessário mandado de prisão em desfavor do custodiado
.” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 265375065 – fls. 52/54)

Em 28.2.2025, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1005179-35.2025.8.11.0002).

Em 5.3.2025, o Juízo singular determinou a notificação do paciente (PJE no 1005179-35.2025.8.11.0002).

Em 12.3.2025, o paciente apresentou “
resposta à acusação
” (PJE no 1005179-35.2025.8.11.0002).

Em 8.4.2025, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva do policial militar Danilo Gomes de Morais, das testemunhas de defesa Mirian Conceição Leite, Juscinéia Regina de Campos e Maycon Douglas Morais dos Santos, bem comoo interrogatório do apelante. Ao final, o Juízo singular determinou a expedição de ofício “
ao diretor da POLITEC, afim de que atenda no prazo de 05 (cinco) dias, ou então, que justifique a necessidade maior prazo, para que seja aportado ao feito o relatório da quebra de sigilo dos dados telefônicos apreendidos com o acusado
” (Wladmir Perri, juiz de Direito - PJE no 1005179-35.2025.8.11.0002).

Pois bem.

A negativa de autoria do tráfico de drogas, sob a assertiva de que o paciente seria “
mero usuário
”, constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Logo, não se conhece a impetração nesse ponto.

No tocante à utilização de algemas, verifica-se que o paciente, ao receber voz de prisão, utilizou “
de força física para resistir
”
,
tendo sido
“necessário uso de força moderada e algemas para contê-lo
”, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.28514 (ID 265375065 – fls. 6/8) e do Auto de Resistência (ID 265375065 – fls. 9), lavrados pelos policiais militares [Danilo Gomes de Moraes e Rudinei Delmondes da Silva] responsáveis pelo flagrante.

Dispõe a Súmula Vinculante 11 do c. STF, “
in verbis
”:

“
Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado
”.

Com efeito, a “
resistência do agente em acatar a ordem policial na ocasião do flagrante
” constitui “
motivação adequada e suficiente para autorizar
” a utilização das algemas (STJ, RHC no 83.237/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 23.6.2017).

Aplicável aresto deste e Tribunal:

“
Apesar da excepcionalidade do uso de algemas, torna-se legítima a restrição acaso exista justificativa idônea por escrito, a teor do que preconiza a Súmula n.o 11 do STF
.” (HC 1004903-15.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.4.2022)

Nesse quadro, não se identifica a ilegalidade apontada, sobretudo para invalidar a prisão cautelar.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 8 (oito) porções de maconha, com peso de 3,735kg (três quilogramas e setecentos e trinta e cinco gramas), além de uma balança de precisão, rolo de plástico filme e 5 (cinco) aparelhos celulares, na residência localizada à rua 55, no 5, bairro Paiaguás, no município de Várzea Grande/MT, após os policiais militares [Danilo Gomes de Moraes e Rudinei Delmondes da Silva] receberem informações [com endereço especificado] de que o referido local seria ponto de uso e comercialização de drogas.

Frise-se que o próprio paciente, ao ser interrogado pela autoridade policial, acompanhado por um dos impetrantes [Lauro Gonçalo da Costa, OAB/MT 15.304], informou que sua residência se localiza à
rua 55, no 5, bairro Paiaguás, no município de Várzea Grande/MT (ID 265375065 – fls. 24/26), mesmo en
dereço do local da apreensão da droga (Boletim de Ocorrência no 2025.28514 –
ID 265375065 – fls. 6/8), a elidir a alegação do impetrante de que onde “
foram encontrados os entorpecentes não era a residência do paciente
” (ID 265375055).

Destaca-se que essa quantidade de maconha apreendida [
3,735kg]
se afigura expressiva (STJ, AgRg no HC no 711739/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 8.2.2022), diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 3.735 (três mil e setecentos e trinta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado, podendo chegar ao dobro dessa quantidade (TJRS, HC no 0168899-87.2019.8.21.7000 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro – Terceira Câmara Criminal - 8.4.2021).

E mais. Possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 11.205,00 (onze mil e duzentos e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br).

A expressiva quantidade de maconha apreendida [3,735 kg] e seu considerável valor econômico [superior a onze mil reais], somados aos apetrechos utilizados para comercialização difusa de entorpecentes [balança de precisão e rolo de plástico filme], denotam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (RHC no 153284 - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 9.11.2021).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública estará devidamente demonstrada no decisum, se houver a apreensão, em local apontado pela investigação policial como “ponto” de tráfico, de 33g de substância análoga à maconha acondicionados em doze porções envolvidas em plástico filme, balança de precisão e importante quantia em dinheiro (R$450,00) em posse do Paciente, que não comprovou ter qualquer fonte de renda lícita
” (TJMT, HC no 1009726-37.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 28.9.2019).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado

Todavia, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJE), tem endereço certo [rua 55, no 5, bairro Paiaguás, no município de Várzea Grande/MT – ID 265375055] e ocupação lícita como “funileiro” e “pintor automotivo”, consoante “Declaração de Prestação de Serviço” subscrita por Lauro de Vasconcelos de Mendonça [CPF no 910.154.301-63], proprietário da empresa “Stallcar Estética Automotiva” [CPNJ no 51.078.556/0001-31], localizada à avenida Filinto Muller, no 14, quadra 86, bairro Nova Fronteira, no município de Várzea Grande/MT (ID 265375065 – fls. 60).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [ter em depósito 3,735kg de maconha e balança de precisão em residência] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020) e obstar que o paciente permaneça na traficância de drogas, ao se considerar que a residência do paciente seria utilizada como ponto de uso e comercialização de drogas (“boca de fumo”), de acordo com o Relatório no 2025.7.16626, subscrito pelo Delegado de Polícia [André Rigonato] responsável pelas investigações (PJE no 1005179-35.2025.8.11.0002).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025